Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728423-17.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA DESPACHO Intime-se a Rede D'Or São Luiz S.A. para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator